Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-68.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000425-68.2010.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: MARIA JEANE ABREU BARRETO Advogado(s):ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, no cargo de professora, para condenar o ente público ao pagamento de gratificação de regência de classe, progressão funcional de nível e adicional por tempo de serviço (quinquênio), com atualização monetária, reconhecimento da prescrição quinquenal e inclusão dos valores na folha de pagamento da autora. O apelante impugnou a sentença alegando ausência de provas, afronta à legislação local, cumulação indevida de benefícios e ausência de hipossuficiência da parte autora, requerendo a improcedência da ação e a revogação da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratificação de regência de classe à servidora; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o adicional por tempo de serviço; (iii) verificar a existência de direito à progressão funcional e se houve o correspondente pagamento; e (iv) determinar se há fundamento para revogação da gratuidade de justiça deferida no juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O vínculo funcional da autora com o Município, seu enquadramento no cargo de professora, a carga horária de 40 horas semanais e a progressão funcional foram devidamente comprovados por meio de documentos não impugnados pelo ente público, o que atrai a incidência do art. 373, II, do CPC quanto ao ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não satisfeito pelo apelante. A gratificação de regência de classe, prevista no art. 87 da Lei Municipal nº 010/2012, foi corretamente deferida, tendo em vista a preclusão da matéria pela ausência de impugnação específica em contestação. O adicional por tempo de serviço encontra respaldo no art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 024/2012, sendo reconhecido o direito da autora ao benefício, com fundamento na interpretação de que os pedidos de anuênio e quinquênio referem-se a um mesmo adicional. Não há elementos concretos nos autos que infirmem a hipossuficiência da autora ou justifiquem a revogação da gratuidade de justiça, sendo inadmissível a sua cassação com base em meras alegações genéricas. A litigância de má-fé não se caracteriza pelo simples exercício do direito de recorrer, na ausência de provas de conduta processual dolosa ou temerária, nos termos do entendimento pacífico do STJ. A sentença deve ser parcialmente reformada em reexame necessário apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam o exercício do cargo de professora e a progressão funcional da autora atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados. O adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal é devido à servidora que comprova o efetivo exercício por tempo suficiente, sendo vedada apenas a cumulação de benefícios similares. A preclusão consumativa impede o exame de matéria não suscitada na contestação, como a ausência de direito à regência de classe. A gratuidade de justiça não pode ser revogada sem prova concreta de capacidade financeira da parte beneficiária. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §4º, II, 373, II, e 1.012, §1º; Lei Complementar Municipal nº 024/2012, arts. 87 e 95. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000830-41.2009.805.0258, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 02.04.2024; TJ-BA, APL nº 8000241-86.2016.805.0218, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 09.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000425-68.2010.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada MARIA JEANE ABREU BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO, modificando parcialmente a sentença em reexame necessário no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do voto da relatora. Salvador, .